Tribunal: TJDFT
Processo: 0750115-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S/A (agravante/réu) em face da decisão (ID 176566167, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de ação de procedimento comum cível, no 0742407-05.2023.8.07.0001, proposta por GRACE KELLY DA SILVA PEREIRA (agravada/autora), na qual o magistrado a quo deferiu “a tutela de evidência ventilada na exordial, com o propósito de determinar à financeira ré que promova o cancelamento do desconto do valor mensal de R$ 1.235,45 junto à conta-salário da autora GRACE KELLY DA SILVA PEREIRA (CPF n. 018.378.371-98), referente ao contrato n. 2022573239, previsto no extrato bancário correlato (ID 175030154) como "DEB PARC ACORDO NOVACAO - DOC: 000000", a partir da parcela que seria descontada no mês imediatamente seguinte ao da data da intimação, sob pena de incorrer em multa de R$ 300,00 por ato de descumprimento”. Em suas razões recursais (ID 53744525), a parte agravante/ré sustenta, em síntese, que o juízo a quo concedeu a tutela de evidência pleiteada, ocasião na qual determinou que o requerido, ora agravante, se abstivesse de efetuar descontos realizados na conta corrente da autora, ora agravada, sob pena de multa, mas que a parte agravada, entretanto, não demonstrou o preenchimento dos requisitos para tanto, tais como a produção probatória documental, acrescida de tese firmada em julgamento de casos repetitivos, para fazer jus à tutela provisória concedida Defende que a controvérsia em exame não apresenta os requisitos aludidos, uma vez que a cláusula décima oitava – IRREVOGABILIDADE – do documento de ID 176144783, dos autos originários, ao contrário do que pretendeu demonstrar a agravada, não propicia a revogação da autorização de débito em conta corrente vindicada na origem, mas, ao revés, infirma a suposta evidência da tutela provisória impugnada. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja dado provimento ao agravo de instrumento, para determinar que se restaure os termos contratuais originários, de modo a propiciar que o agravante obtenha a satisfação dos seus créditos nos termos em que avençado pelas partes, ao menos até ulterior desfecho do processo na origem, por meio de cognição exauriente sobre a temática controvertida. Preparo (ID 53744527). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há o deferimento da tutela de evidência ventilada na exordial, com o propósito de determinar à financeira ré que promova o cancelamento do desconto do valor mensal de R$ 1.235,45 (mil, duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) junto à conta-salário da autora GRACE KELLY DA SILVA PEREIRA. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/réu, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.